Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-84.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804240-84.2019.8.14.0028
APELANTE: VITURINO DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG SA.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Consignação de Valor, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
VITURINO DOS SANTOS SILVA
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível de Marabá.

Na exordial, o autor afirma que é aposentado por invalidez e que não reconhece os descontos que vêm sendo efetuados em seu benefício, a título de cartão de crédito de reserva de margem consignado. Afirma que não possui cartão de crédito, e por sua vez não tem vínculo consumerista com o Requerido.

Aduz que a conduta do requerido é uma conduta criminosa, característica de ação estelionatária, causando danos ao Requerente, de forma a gerar constrangimentos, demasiada preocupação e angústia, além de comprometer suas finanças de maneira significativa. Ao final, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica em relação aos contratos indicados; a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados nos proventos de sua aposentadoria e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação juntada aos autos (ID 2957805), alegando que as partes celebraram em 27/03/2018 contrato de n.º 8287003, referente à contratação de BMG Card n.º 5259098804986691, tendo o autor assinado o contrato e apresentado seus documentos pessoais, de forma que inexistiria qualquer conduta ilícita por parte do banco. Afirma que o autor teria feito saques nos valores de R$ R$ 1.220,00 (mil, duzentos e vinte reais) e a quantia foi disponibilizada por meio de TED em sua conta corrente. No mérito, aduz a observância obrigatória dos contratos; o regular exercício do direito; a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro e a não ocorrência de dano moral.

Réplica à contestação apresentada (ID 2957814).

Em seguida, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a nulidade do contrato e condenar a instituição ré na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC ( em dobro ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária ( INPC ), a partir do prejuízo ( art. 398 do CC ), confirmando a tutela.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do 1º desconto, e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmulas ns. 54 e 362 do STJ ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento ) sobre o valor final da condenação ( art. 85, § 2º do CPC ).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes via DJE.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.

Inconformado, o BANCO BMG S.A interpôs o presente recurso de apelação, alegando a legalidade da celebração de contrato de empréstimo com analfabeto; a ausência de conduta antijurídica; a inexistência de má-fé a justificar a restituição em dobro; a não configuração do abalo moral. Requer seja afastada a restituição de valores e a indenização por danos morais, e caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em restituição em dobro (ID 2957878).

Contrarrazões apresentadas (ID 2957884).

Vieram os autos redistribuídos, por prevenção (ID 2960457).

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que apresentou o contrato de empréstimo devidamente assinado pelo autor, sendo plenamente possível a contratação com analfabeto, não havendo qualquer conduta antijurídica ou má-fé por parte do banco apelante. Afirma que o autor chegou a fazer saques no valor de R$ 1,220,00 (mil, duzentos e vinte reais), cuja quantia foi disponibilizada na forma de transferência eletrônica em conta sua corrente, não havendo indícios de fraude ou falha na prestação dos serviços ou o preenchimento dos requisitos para a obrigação de indenizar. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais e a determinação de restituição em dobro.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados e sacados pelo autor, ora apelado, principalmente considerando que se trata o autor de pessoa analfabeta, e que o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” anexado a contestação, na qual consta digital supostamente do autor além da assinatura a rogo e de testemunhas, encontra-se desacompanhada de procuração. Da mesma forma, verifica-se que a agência informada nos dados bancários constantes no “Termo de Adesão” e nas informações para liberação do crédito constante na “Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque” não coincide com os dados bancários da conta destinatária da transferência de crédito através de DOC, o que corrobora os indícios de fraude.

De fato, por ser o apelado analfabeto e não ter condições de compreender as cláusulas redigidas no contrato, para a validade do negócio jurídico faz-se necessário a observância de maior cautela na contratação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, considerando que não foi apresentada prova de constituição de procurador do contratante.

Neste sentido, vem entendendo as duas Turmas de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme ementas que se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO.

I - Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela autora. No entanto, o banco não logrou êxito em comprovar a suposta fraude perpetrada, surgindo a presunção de que a apelada realmente nada contratou com ele.

II - Por estas razões entendo que a contratação não foi feita pela autora e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta. Assim, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular (Súmula nº 479) que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos dados causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

IV - Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

V - No presente caso restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira. Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado; impõe-se a fixação do montante indenizatório arbitrado na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais); quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso, estando em consonância com os parâmetros adotados em situações análogas.

VI - Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, tenho que referida condenação deve ser mantida. Sabe-se que quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a

Súmula 159 do STF.

No presente caso, verifico a existência da má-fé da instituição bancária.
Ora, para que um negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta tenha validade, é necessário que tenha sido firmado sob a forma pública ou por procurador constituído dessa forma, sob pena de nulidade.

Não tendo a instituição financeira exigido qualquer escritura pública com procurador constituído por instrumento público agiu em manifesta má-fé, permitindo, assim, a cobrança em dobro do indébito, nos moldes do art. 940 do CC e art. 42, parágrafo único, do CDC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(2018.01621574-81, 188.914, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-04-26)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMOS QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA; 5) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO:
A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato. Autora analfabeta e sem assinatura a rogo nos contratos juntados pelo recorrente. Impossibilidade de aferição da regularidade dos instrumentos.
II- INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada

decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Devida. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Sentença que fixou honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º do CPC. Mantido. V- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor atender aso critérios adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Vi- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

(2534992, 2534992, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05)

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
:

Por outro lado, a instituição ré não trouxe ao feito qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da contratação, resumindo-se em alegar ter efetuado pagamento do valor e que a contratação operou-se dentro do padrão bancário.

Ocorre que o contrato apresentado pela ré cuida-se de mera cópia e não foi submetido à perícia e/ou à colheita de prova oral ( testemunhas e a pessoa que assinou à rogo ) capaz de evidenciar o consentimento válido do idoso.

Desta forma, não há como concluir que, de fato, o contrato é legítimo, sem perder de vistas que o comprovante de transferência id 14427225 não demonstra de forma inequívoca a disponibilização da quantia.

Ora, por se tratar o autor de idoso e de pouco conhecimento, deveria a ré, tendo em vista a posição de instituição financeira legalmente constituída e munida de todo um aparato administrativo, ter agido com cautela, a fim de conferir legalidade à contratação.

A jurisprudência recente tem defendido que, nos casos deste jaez ( contratação de empréstimo por analfabeto ), é necessário maior rigor, a fim seja afastado qualquer prejuízo e alegação de nulidade, exigindo-se, até mesmo, a assinatura de procurador devidamente constituído por instrumento público.

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes

e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação de empréstimo por pessoa que se passou pelo apelado, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os valores foram contratados e retirados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, por entender restar configurada a má-fe, com base no artigo 42 do CDC.

Sem delongas, não merece reforma a sentença, neste ponto, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco não garantiu a segurança que se espera das instituições financeiras.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma
[1]
, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença qualquer reforma nesse ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, aposentado por invalidez, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema
[2]
.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697

[2]
2018.04312711-77, N
ã
o Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES; 2018.03396463-35, 194.697, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES; 2018.03405606-57, 194.628, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Belém, 03/02/2021